Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-36.2024.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002363-36.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. H. RODRIGUES SANTANA - CNPJ: 25.434.035/0001-60 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES SANTANA - CPF: 032.255.371-79 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
–
ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC –
NECESSIDADE
–
SENTENÇA ANULADA –

RECURSO
PROVIDO.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação das partes autoras pessoalmente, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002363
-36.2024.8.11.0028

APELANTE:

G.H. RODRIGUES SANTANA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G.H. RODRIGUES SANTANA
,
contra sentença proferida pelo MMª. Juíza da Vara Única de Poconé/MT,
Dra.
Katia Rodrigues Oliveira
,
lançada nos autos
embargos à execução com pedido de efeito suspensivo
oposta no bojo do efeito executivo ajuizado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A parte recorrente defende a necessidade de reforma da sentença que extinguiu o processo por abandono, sem resolução do mérito.

Argumenta que não houve intimação pessoal, configurando um "vício formal insanável", e que a sentença, ao dispensar essa formalidade, violou seu direito fundamental à jurisdição e ao contraditório.

Assevera que mesmo que houvesse uma suposta inércia do patrono, a falta de intimação pessoal invalida a extinção, pois o STJ firmou a compreensão de que a intimação do advogado não é suficiente para a preservação do devido processo legal nesse cenário.

Alega que não houve abandono da causa, pois a representação processual estava ativa e houve substabelecimento de poderes.

Defende a necessidade de apreciação do mérito das alegações de excesso de execução, abusividade de juros e encargos, falta de liquidez do título, e violação dos princípios da boa-fé e dignidade da pessoa humana, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, argumenta pela manutenção do benefício da gratuidade de justiça, ante a comprovada insuficiência financeira agravada pelo cenário econômico, e destaca que o expressivo valor em discussão na execução e os potenciais prejuízos decorrentes da extinção prematura justificam a continuidade do processo para controle judicial da legalidade dos encargos (Id. 316993854).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Isento do recolhimento do preparo, conforme Id. 317735871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Para tanto, a empresa apelante defende em suas razões que não houve a intimação pessoal do autor, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, a douta julgadora declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal do recorrente e dos respectivos advogados.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEVIDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – HIPOTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão da ausência de recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça, requer a intimação pessoal da parte para dar andamento à lide. Recurso provido.”
(N.U 1004270-15.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 1010070-46.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

A demanda foi ajuizada por dez autores diferentes, com qualificação e endereços diferentes. Observa-se irregular a renúncia de mandato informada, isso porque, são dez os autores e a carta de renúncia de mandato somente foi encaminhada ao endereço de um deles e sem aviso de recebimento, de modo que infere-se não atendida a expressa disposição legal que preconiza que o “advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor” (art. 112 do CPC).

A sentença extintiva por abandono foi proferida de forma açodada, em 05/09/2023, sem que sequer tivesse decorrido o prazo de 15 dias úteis a contar do despacho anterior, proferido em 21/08/2023, que determinava a intimação da parte autora “para que constituam novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção”.

São dez os autores, sendo expedida uma única carta de intimação a um deles para regularização da representação processual, o que denota inarredável vício na intimação pessoal empreendida, a qual deveria ser empreendida contra todos os autores, em cada um de seus endereços.

Não foi atendida a expressa redação legal do art. 485, III, § 1° do CPC, que impõe a necessidade de dupla intimação, não tendo decorrido, entre o despacho e a sentença proferida, o prazo de 30 dias da intimação pessoal para sanear o defeito e tampouco providenciada a segunda intimação pessoal “para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, nos termos do § 1° do art. 485.

Patente a existência da série de vícios acima delineados que maculam a extinção do processo por abandono. Deve ser reparada a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

Recurso provido. Sentença anulada.”
(N.U 0000116-62.1998.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024).

Além disso,
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
(Súmula nº
240
do STJ), o que também não ocorreu no caso dos autos.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.
” (N.U 0001774-14.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026